Tribunal: TCU
Processo: 021.145/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 039.193/2018-7 , ao apreciar a representação autuada pela então Secex-SP, a partir da determinação proferida pelo item 9.10.1 do Acórdão 3214/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos indícios de dano ao erário no Convênio no 523255 celebrado pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo - Incra-SP com vistas a promover o fomento ao cooperativismo e ao associativismo nos projetos de assentamento para a reforma agrária no Estado de São Paulo; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Marco Aurélio Moraes Campos lançou o seu parecer conclusivo à Peça 31, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 32 e 22), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 3. A decisão foi comunicada à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo por meio do Ofício 0725/2019-TCU/Sec-SP, de 29/3/2019, recebido em 8/4/2019, conforme peças 3 e 4. 4. Em análise preliminar, a instrução à peça 5 destacou que decorridos mais de quatorze meses da ciência da deliberação o órgão ainda não havia encaminhado ao Tribunal documentação que demonstrasse o cumprimento da determinação expedida pelo item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara . 5 Assim, foi promovida diligência à SR-08 (Incra/SP), mediante o Ofício 32368/2020-TCU/Seproc, de 28/6/2020 (peça 7). Em resposta, a Superintendência Regional encaminhou o Ofício 39621/2020/SR (08) SP-O/SR (08) SP/INCRA-INCRA (peça 9), de 8/7/2020, e os expedientes constantes da peça 10. 6. Em instrução complementar (peça 13), concluiu-se que a documentação encaminhada (peças 9 e 10) não atendia ao disposto no item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara , pois não havia sido feita qualquer menção sobre o acréscimo de 121% nos repasses de recursos públicos à Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), em 2006, comparado ao exercício anterior. 7. Na ocasião, o órgão trouxe esclarecimentos da área finalística com relação ao Convênio Siafi-523255 (peça 10, p. 1-6), apurando como indevidos os pagamentos realizados a Lucas dos Santos Tinti e Sonia Helena Novaes Guimarães Moraes, no montante de R$ 79.778,44. Informou ainda que fora constituída Comissão Temporária de TCE, responsável por instaurar o procedimento do Processo de TCE 54190.000996/2005-13. 8. Considerando que o dano ao Erário que motivou o registro de inadimplência pelo Incra - pagamentos irregulares no montante de R$ 79.778,44 - não é relativo ao indício aventado no acórdão monitorado - desproporção nos repasses parcelados de recursos públicos à Fepaf nos exercícios de 2005 e 2006, foi promovida nova diligência, por meio do Ofício 14820/2021-TCU/Seproc, de 30/3/2021, do qual a unidade jurisdicionada tomou ciência em 31/3/2021, conforme peças 15 e 16. 9. Em resposta, a SR-08 (Incra-SP) encaminhou o Ofício 20582/2021/SR (08) SP-O/SR (08) SP/INCRA-INCRA (peça 17) e os expedientes constantes das peças 18 e 19. Porém, de acordo com a instrução de peça 21, a Superintendência Regional informou novamente sobre a apuração que já havia noticiado às peças 9 e 10, acrescentando que fora concluído o procedimento de Tomada de Contas Especial - TCE sob o número 2159/202, encaminhado para julgamento, conforme Relatório e Certificado de Auditoria acostados aos autos (peças 18 e 19). 10. A análise concluiu que a autarquia permanecia sem justificar o acréscimo de 121% nos repasses de recursos públicos à Fepaf em 2006 em relação a 2005, acompanhado da necessária demonstração de aumento proporcional nos itens de serviço executados, conforme determinado pelo Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara . Assim, por intermédio do Ofício 34968/2021-TCU/Seproc (peça 23), de 30/6/2021, foi promovida nova diligência à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, que tomou ciência do expediente em 1o/7/2021 (peça 24). 11. Após pedido de prorrogação de prazo, conforme peças 25 e 26, a SR-08 (Incra-SP) atendeu à diligência, mediante o Ofício 47179/2021/SR (08) SP-O/SR (08) SP/INCRA-INCRA (peça 27), de 26/7/2021, que encaminhou manifestação da área finalística, Relatório SEI/Incra 9564845 (peça 28) e as planilhas constantes da peça 29, itens não digitalizáveis. EXAME TÉCNICO Situação que levou à proposição da deliberação 12. O Tribunal, ao apreciar as contas da Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2006, por meio do Acórdão 3214/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho (TC Processo 018.514/2007-0 ), entre outras medidas, determinou à então Secex-SP que: '9.10.1. autue processo apartado de representação e, nele, se manifeste conclusivamente sobre a ocorrência, ou não, de dano ao erário no bojo do Convênio Siafi-523255, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo propor a conversão da suscitada representação em processo de tomada de contas especial, no caso de indícios do aludido dano ao erário, já que, ao celebrar o referido convênio com a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF) para promover o fomento ao cooperativismo e ao associativismo nos projetos de assentamento para a reforma agrária no Estado de São Paulo (Peça no 2, fls. 90/97), teria sido detectada a "desproporção nos repasses parcelados dos recursos, considerando que, para o período de execução de abril de 2005 a dezembro de 2005 (período de nove meses), o INCRA/SP transferiu à FEPAF o total de R$ 840.000,00, e para o período de execução de janeiro de 2006 a setembro de 2006, também de nove meses, o INCRA/SP transferiu à convenente o total de R$ 1.856.400,00, equivalente a 121% a mais que nos nove meses de 2005, sem demonstração de que tenha havido aumento proporcional no serviço executado, em infringência aos princípios da economicidade e da transparência'; 13. Cabe destacar que as irregularidades constatadas no Convênio 523255 foram uma das causas que levaram o Tribunal julgar irregulares as contas, relativas ao exercício de 2006, dos senhores Raimundo Pires Silva, então Superintendente Regional do Incra no Estado de São Paulo e Guilherme Cyrino Carvalho, então Chefe da Divisão Administrativa da Superintendência Regional. São elas: (a) falta de definição do valor total do convênio, em afronta ao art. 7o, incisos II e VII, da IN-STN 1/1997; (b) ausência de planilha de custos no projeto básico, em infringência ao art. 2o, §1o, da IN-STN 1/1997; (c) ausência, no plano de trabalho, de cronograma de desembolso para todo o período de vigência do convênio, em desobediência ao art. 2o, inciso VI, da IN-STN 1, de 1997; (d) desproporção nos repasses parcelados dos recursos, considerando que, para o período de execução de abril de 2005 a dezembro de 2005 (período de nove meses), o INCRA/SP transferiu à FEPAF o total de R$ 840.000,00, e para o período de execução de janeiro de 2006 a setembro de 2006, também de nove meses, o INCRA/SP transferiu à convenente o total de R$ 1.856.400,00, equivalente a 121% a mais que nos nove meses de 2005, sem demonstração de que tenha havido aumento proporcional no serviço executado, em infringência aos princípios da economicidade e da transparência; (e) irregularidades no tocante às prestações de contas parciais, por parte da convenente, que não apresentou a prestação de contas parcial antes da terceira parcela (antes de 22/12/2005), conforme disposto no art. 21, §2o, da IN-STN 1/1997, e por parte do INCRA/SP, que, enquanto órgão repassador dos recursos, diante da inadimplência da prestação de contas parcial, deveria ter suspendido o repasse de recursos, dando o prazo de 30 (trinta) dias ao convenente para sanar a irregularidade, nos termos do art. 35 da referida Instrução Normativa, sendo que a Entidade ainda efetuou mais dois repasses, após a 3a parcela, sem que o convenente tivesse prestado contas das duas primeiras, em infringência ao parágrafo único do art. 35 da IN-STN 1/1997; e (f) falta de fiscalização da execução do convênio, em infringência ao art. 23 da IN-STN 1/1997. 14. A determinação para autuação de processo de representação diz respeito especificamente à irregularidade discriminada na letra "d" do parágrafo anterior. Em cumprimento, a então Secex-SP autuou o processo TC Processo 039.193/2018-7 , apreciado mediante o Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, que considerou a representação parcialmente procedente e expediu a determinação ora monitorada. Manifestação da Unidade Jurisdicionada (SR-08 - Incra/SP) 15. Como mencionado anteriormente, a SR-08 (Incra-SP) atendeu à diligência por meio do Ofício 47179/2021/SR (08) SP-O/SR (08) SP/INCRA-INCRA (peça 27), de 26/7/2021, que encaminhou manifestação da área finalística, Relatório SEI/Incra 9564845 (peça 28) e as planilhas constantes da peça 29, itens não digitalizáveis. 16. Preliminarmente, o relatório da área finalística (peça 28) destacou que a análise iria "se ater tão somente aos documentos apensados nos autos", visto que, em face do tempo decorrido, a verificação in loco estaria prejudicada. 17. De acordo com a documentação encaminhada (peças 28 e 29), foram analisados os pagamentos realizados de abril a dezembro de 2005 e de janeiro a setembro de 2006, exatamente os períodos questionados pelo item 9.2.1. do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara , bem como os relatórios apresentados pela convenente. 18. Nas planilhas constantes da peça 29, itens não digitalizáveis, foram relacionados todos os pagamentos efetuados pela convenente nos dois períodos (planilhas SEI 9564740 e 9564759) e os relatórios apresentados pela convenente (planilha SEI 9564812). 19. A análise foi resumida no quadro constante da peça 28, p. 11, transcrito a seguir: Discriminação Situação abril a dezembro de 2005 (A) Situação janeiro a setembro de 2006 (B) B/A Valores de repasse firmados no instrumento de convênio R$ 840.000,00 R$ 1.856.400,00 121,00% Pagamento com salários, prestação de serviços, bolsas R$ 350.902,61 R$ 794.081,11 126,30% Pagamento com IR, PIS, FGTS, INSS R$ 195.847,16 R$ 492.542,25 151,49% Pagamento com diárias, reembolso e suprimentos com despesa de viagens R$ 115.175,70 R$ 203.854,84 76,99% Pagamento de materiais e serviços R$ 138.631,93 R$ 230.268,57 66,10% Pagamentos TOTAL R$ 800.557,40 R$ 1.720.746,77 114,94% No. de funcionários / prestadores de serviço / bolsistas 64 100 56,25% Meses trabalhados pagos (funcionários / prestadores /bolsistas) 245 603 146,12% Relatórios produzidos 34 60 76,47% Relatórios com identificação de responsável 30 54 80,00% Relatórios com identificados na relação de pagamentos 29 51 75,86% Responsáveis por relatórios relacionados na rel. pagamentos 5 8 60,00% 20. Concluída a análise dos dados, o relatório apresentou a seguinte conclusão: Observa-se que a convenente apresentou prestação de contas referente às despesas executadas aos dois períodos e as mesmas foram aceitas por esta Autarquia. Observa-se que a convenente apresentou relatórios de suas ações referentes aos dois períodos. Observa-se que Relatórios de Supervisão subscritos por servidores desta Autarquia concluíram pelo atendimento aos objetivos do convênio, nestes períodos em análise. Dessa forma, considerando a evolução dos pagamentos com salários, prestação de serviços e bolsas do período (A) para o período (B) no valor de 126,30%; considerando a evolução dos meses trabalhados pago a funcionários, prestadores e bolsistas do período (A) para o período (B) no valor de 146,12%; considerando mesmo a evolução do TOTAL de pagamentos efetuados do período (A) para o período (B) no valor de 114,94%; verifica-se coerência com a evolução dos valores de repasse firmados no instrumento de convênio do período (A) para o período (B) no valor de 121,00%, o que, smj, afastaria indício de dano ao erário apontado. Análise: 21. Ao instruir a Representação, TC Processo 039.193/2018-7 , a então Secex-SP técnica registrou que o Convênio 523255 já havia sido fiscalizado pelo Tribunal, no âmbito do TC Processo 017.120/2010-1 , representação formulada por aquela Secex em decorrência da detecção de indícios de irregularidades, durante a realização de auditoria operacional na Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - SR-08 (Incra/SP). 22. A Secex-SP realizou inspeção na SR-08 (Incra/SP), Relatório de Fiscalização 900/2010 (peça 1 - TC Processo 017.120/2010-1 ), que tinha entre seus objetivos "avaliar a regularidade dos aditivos no convênio Siafi-523255, já que o instrumento foi celebrado com valor inicial de R$ 300.000,00 e foi finalizado com um valor aproximado de R$ 35 milhões". 23. Na ocasião, a equipe de inspeção solicitou a relação dos pagamentos efetuados pela convenente, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - FEPAF, durante todo período de vigência do convênio. Sobre a documentação a ser analisada, a equipe de inspeção registrou (peça 1, p. 12 - TC Processo 017.120/2010-1 ): Dado o enorme volume de pagamentos, solicitou-se que a documentação fosse encaminhada em meio eletrônico, para viabilizar a análise. Os arquivos vieram em formato "pdf", de duas maneiras distintas: 1) para o período anterior a 2007, a entidade só dispunha de documentos impressos, que foram digitalizados; pela qualidade da imagem, não foi possível converter estes dados para um formato compatível com o excel. 2) para o período de 2008 a 2010, a qualidade do arquivo permitiu a conversão para o formato ".xlsx". Por estes motivos, a análise ficou restrita ao período 2008/2010, totalizando R$ 27.149.764,68. 24. Ao término da inspeção, as principais constatações evidenciaram a possibilidade da ocorrência de prejuízos aos cofres do Tesouro Nacional, conforme discriminado a seguir (peça 1, p. 2 - TC Processo 017.120/2010-1 ): - R$ 303.500,96 - indícios de pagamento de despesas não relacionadas ao convênio de cooperativismo; - R$ 94.000,00 - falta de compensação dos valores arcados pelo INCRA no período em que a contratada não disponibilizou veículos para execução do contrato de ATES; e - R$ 3.496.810,73 - indícios de pagamentos indevidos no contrato 6/2008 (contrato de ATES), em virtude de prática de valor unitário superior ao constante da proposta vencedora da licitação. 25. De acordo com o relatório de fiscalização somente o valor de R$ 303.500,96 seria referente ao Convênio 523255 (CRT/SP/20000/2005), tratado neste processo de monitoramento. Os outros dois valores seriam referentes ao Contrato CRT/SP/06/2008. 26. Ao julgar o TC Processo 017.120/2010-1 , por meio do Acórdão 1556/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Weder de Oliveira, o Tribunal considerou a representação parcialmente procedente e determinou, entre outras medidas, que a Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo adotasse as medidas necessárias para anulação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CRT/SP/06/2008 e para apuração e ressarcimento dos valores pagos indevidamente no âmbito do referido contrato. Quanto ao Convênio 523255 (CRT/SP/20000/2005), o Acórdão 1.556/2011 não apontou dano ao Erário. 27. O tempo decorrido desde a execução das despesas, dezesseis/dezessete anos, e o volume de pagamentos deixam evidente a dificuldade de se fazer uma análise mais precisa sobre a desproporção dos repasses em questão. A dificuldade de se analisar despesas anteriores a 2007 já havia sido destacada pela equipe responsável por inspeção no Convênio 523255, em 2010 (TC Processo 017.120/2010-1 ), conforme relatado no parágrafo 23 desta instrução. 28. Por sua vez, as irregularidades constatadas na formalização do Convênio 523255, quando da análise da prestação de contas da SR-08 (Incra-SP), relativas ao exercício de 2006, tornam a análise ainda mais complexa, quais sejam: a) a falta de definição do valor total do convênio; b) a ausência de planilha de custos no projeto básico; e c) a ausência, no plano de trabalho, de cronograma de desembolso para todo o período de vigência do convênio (parágrafo 13, desta instrução). 29. Segundo o Relatório SEI/Incra 9564845 (peça 28), no cronograma de execução do plano de trabalho, a convenente especificou as ações que seriam desenvolvidas: - Divulgar o cooperativismo e os princípios cooperativistas adequando-os à especificidade dos Projetos de Assentamentos; - Orientar as formas de organização existentes nos Projetos através da assessoria na constituição e reconstituição de cooperativas e associações; - Transferir técnicas de gestão econômica às organizações nos projetos capacitando-as a administrar seus empreendimentos; - Implantar um sistema de registro e acompanhamento das organizações através de um centro de documentação e editoração, disponibilizando informações, publicações técnicas e científicas na área do cooperativismo e associativismo; - Implantar um sistema de elaboração de planos de gestão econômico-financeira e de projetos por fontes de financiamento, agregando mais valor à produção agropecuária dos projetos. - Promover a capacitação e a formação de técnicos e assentados envolvidos no processo de fomento do cooperativismo". 30. Tais ações foram realizadas por meio de cursos, visitas, reuniões, entrevistas, oficinas, seminários. Não é possível verificar a execução in loco desse tipo atividade dezesseis/dezessete anos depois de terem sido executadas. Restou ao responsável pela análise (SR-08 - Incra/SP) se ater aos documentos constantes dos autos, basicamente, à relação dos pagamentos efetuados e aos relatórios das atividades desenvolvidas pela convenente. 31. De acordo com as planilhas constantes da peça 29, foram identificados 710 pagamentos referentes a 2005 e 1.301 referentes a 2006. A análise comparou as despesas com salários, diárias, bolsas, impostos, viagens dos dois períodos, bem como o número funcionários/prestadores de serviço/bolsistas e os relatórios de atividades produzidos pela convenente, como pode ser observado no quadro transcrito no parágrafo 19. 32. No período de abril a dezembro de 2005, a convenente apresentou trinta e quatro relatórios, que indicam o atendimento a 10.833 famílias. Desses, cinco relatórios não citam o número de famílias atendidas. No período de janeiro a setembro de 2006, a convenente apresentou sessenta relatórios, que indicam o atendimento a 15.290 famílias. Desses, dez relatórios não citam o número de famílias atendidas. 33. Quanto ao número de funcionários/prestadores de serviços/bolsistas, no período de abril a dezembro de 2005, a análise identificou sessenta e quatro e no período de janeiro a setembro de 2006 foram identificados cem, indicando um acréscimo de 56,25%. Porém, segundo o relatório constante da peça 28, nem todos os funcionários/prestadores de serviços/bolsistas trabalharam todos os meses dos períodos em questão. 34. Examinando a relação de pagamentos, a SR-08 (Incra/SP) identificou quantos meses cada funcionário/prestador de serviço/bolsista trabalhou no respectivo período. Então, somando a quantidade de meses trabalhos, verificou-se que no período de abril a dezembro de 2005 foram trabalhados/pagos 245 meses e no período de janeiro a setembro de 2006 foram trabalhados/pagos 603 meses, o que representa um acréscimo de 146,12%. 35. Dessa forma, a SR-08 (Incra/SP) concluiu que a evolução dos pagamentos com salários, prestação de serviços e bolsas nos períodos (126,30%), a evolução dos meses trabalhados/pagos (146,12%) e a evolução do total de pagamentos efetuados (114,94%), são coerentes com a evolução dos valores de repassados à convenente (121,00%), afastando o indício de dano ao erário. Ressaltou que os "Relatórios de Supervisão subscritos por servidores desta Autarquia concluíram pelo atendimento aos objetivos do convênio, nestes períodos em análise". 36. Cabe registrar que, ao analisar a prestação de contas do Convênio 523255, a SR-08 (Incra/SP) identificou pagamentos indevidos no valor de R$ 79.778,44, tendo sido instaurada a devida Tomada de Contas Especial, autuada no TCU em 9/4/2021, sob o número TC Processo 012.656/2021-6 . O processo encontra-se na SecexTCE na situação "Aguardando distribuição para instrução". Em consulta ao Siafi, em 15/2/2022, verificou-se que o referido convênio se encontra na situação "Inadimplência Suspensa". 37. Diante das limitações elencadas nesta instrução para se atestar a regularidade das despesas do Convênio 523255, em especial, a natureza das atividades desenvolvidas pela convenente (cursos, visitas, reuniões, entrevistas, oficinas, seminários) que impedem a sua verificação in loco, o tempo decorrido desde a execução das despesas e as irregularidades identificadas na formalização da avença, pode-se considerar que a análise procedida pela SR-08 (Incra/SP) foi satisfatória e, ainda, que a variação dos repasses realizados entre os períodos de abril a dezembro de 2005 e janeiro a setembro de 2006 é coerente com a variação dos pagamentos realizados pela convenente nos períodos. 38. Dessa forma, considerando que o Convênio 523255 já foi objeto de fiscalização pelo TCU - Relatório de Fiscalização 900/2010 - TC Processo 017.120/2010-1 , julgado por meio do Acórdão 1556/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Weder de Oliveira, que não apontou débito em relação ao referido convênio. 39. Considerando o tempo decorrido desde a execução das despesas (dezesseis/dezessete anos) e a dificuldade de se analisar despesas anteriores a 2007, destacada pela equipe responsável por inspeção no Convênio 523255, em 2010 (TC Processo 017.120/2010-1 ), conforme relatado no parágrafo 23 desta instrução. 40. Considerando que as irregularidades constatadas na formalização do Convênio 523255, quando da análise da prestação de contas da SR-08 (Incra-SP), relativas ao exercício de 2006, tornam a análise da existência de possível débito ainda mais complexa, conforme relatado no parágrafo 13 desta instrução. 41. Considerando que a natureza das atividades realizadas (cursos, visitas, reuniões, entrevistas, oficinas, seminários) impossibilitam a verificação in loco da execução do convênio passados dezesseis/dezessete anos. 42. Considerando que a análise procedida pela SR-08 (Incra/SP) concluiu que a evolução dos pagamentos com salários, prestação de serviços e bolsas, a evolução dos meses trabalhados/pagos e a evolução do total de pagamentos efetuados são coerentes com a evolução dos valores repassados à convenente nos dois períodos questionados. 43. Considerando, por fim, que a apuração possível, realizada pela SR-08 (Incra/SP), foi satisfatória, será proposto ao Tribunal considerar cumpridas as determinações expedidas pelo item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 44. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar "cumpridas" as determinações expedidas pelo item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) apensar o presente processo ao processo originário, TC Processo 039.193/2018-7 , de acordo com o inciso II do art. 5o da Portaria - Segecex 27/2009 e o item 64.2 dos Padrões de Monitoramento; c) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - SR-08 (Incra/SP) "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicado o cumprimento das aludidas determinações diante dos intransponíveis obstáculos materiais para a efetiva apuração das cogitadas falhas; Considerando, enfim, que o presente processo pode ser apensado ao TC Processo 039.193/2018-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como prejudicado o cumprimento das aludidas determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 1966/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU sobre os intransponíveis obstáculos materiais para a efetiva apuração das cogitadas falhas, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.145/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - SR-08 (Incra-SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - SR-08 (Incra-SP), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 039.193/2018-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.